Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Processo : 0712753-15.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 36459520 e 37411447 dos autos originários n. 0701863-97.2018.8.07.0017), proferida em cumprimento de sentença, que aplicou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, de forma solidária, aos executados BANCO DO BRASIL S.A. e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRO, em face de descumprimento da obrigação em apresentar os contratos de números 788915989, 791184339 e 801169032, no prazo de 05 dias. O agravante sustenta (id. 9754450) que é desarrazoado, desproporcional e excessivo o valor arbitrado a título de multa, por eventual descumprimento de obrigação, causando o enriquecimento indevido da agravada. Pede o efeito suspensivo e a desconstituição da multa. Subsidiariamente, pede a redução da multa. Efeito suspensivo deferido (id. 9875129). Processo suspenso pelo Tema 1.000 do STJ. É o relatório. Decido na forma do art. 932, inc. V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, conheço do agravo interposto pelo executado. O agravante acostou o contrato n. 788915989 e afirmou a impossibilidade de localização dos outros dois (id. 34965098 na origem). A outra executada sustentou que as avenças foram celebradas com a instituição financeira, motivo pelo qual não detém os documentos (id. 36378565 na origem). Não há controvérsia quanto à relação jurídica e os documentos exigidos pelo agravado, descritos no dispositivo da sentença (id. 23145337 – p. 7). Entretanto, ainda que demonstrada a relação jurídica e a existência dos documentos, apurada mediante o contraditório, não é cabível a aplicação da multa antes de adotadas medidas coercitivas, entre as quais a busca e apreensão, à luz de jurisprudência consolidada. De acordo com tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 1.000 dos recursos repetitivos, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Grifado) Ante o exposto, sem prejuízo de sua aplicação após o cumprimento do requisito estabelecido no precedente qualificado, por força do art. 927, inc. III, do CPC, a decisão agravada deve ser reformada para o fim de desconstituir a multa. Dou provimento ao recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 30 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator